Tribunal: TJSP
Processo: 1025944-90.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – Doação de imóveis – Alegada alienação de bens da empresa realizada por agente que não mais detinha poderes de representação na data da doação – Configuração - Art. 166 do Código Civil – Nulidade do negócio bem decretada - Procedência da ação - Sentença confirmada – Aplicação disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Verba honorária

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – Doação de imóveis – Alegada alienação de bens da empresa realizada por agente que não mais detinha poderes de representação na data da doação – Configuração - Art. 166 do Código Civil – Nulidade do negócio bem decretada - Procedência da ação - Sentença confirmada – Aplicação disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025944-90.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
LIMA GENTIL, é apelado SH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Marco Antonio Fanucchi, OAB/SP
92.452.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025944-90.2014.8.26.0100 -Voto no 38763
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1025944-90.2014.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Ação:
Declaratória de nulidade de ato jurídico
Apte(s).:
Sílvia Lima Gentil
Apdo(a)(s).:
SH Empreendimentos e Participações S.A.
Voto no 38763
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
Doação de imóveis
Alegada alienação de bens da
empresa realizada por agente que não mais detinha poderes
de representação na data da doação Configuração - Art.
166 do Código Civil Nulidade do negócio bem decretada
- Procedência da ação - Sentença confirmada Aplicação
disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85,
parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
ato jurídico julgada procedente pela r. sentença de fls. 604/608, de relatório
adotado.
Embargos declaratórios opostos (fls. 610/613) e
rejeitados (fls. 743).
Apela a ré alegando que na data da doação
detinha capital social juntamente com o outro sócio, totalizando 100% do capital
social da empresa, dispensando a presença do Diretor da empresa e, portanto,
não há que se cogitar de invalidade da doação (fls. 747/763). Contrarrazões (fls.
773/794).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Decorre o conflito de doação de dois imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025944-90.2014.8.26.0100 -Voto no 38763
3
de propriedade da empresa autora em que a sua ex-Diretora Presidente os doou a
si própria, pretendendo, assim, a declaração de nulidade da escritura de doação,
diante realização por agente incapaz.
A r. sentença julgou a ação procedente para
declarar a nulidade da escritura de doação, constatada que foi outorgada por
quem não detinha poderes de representação para a realização do ato, condenada
a ré ao ônus de sucumbência, arbitrada a verba honorária em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Daí o apelo da ré.
De fato, há provas inequívocas acerca da
efetiva ausência de representatividade da autora para a prática do ato impugnado.
O negócio foi realizado em 14.01.2014 (fls.
29/32), quando já destituída a ré do cargo de Diretora-Presente da empresa autora,
em 05.12.2013, não detendo mais a ré os poderes de representação da autora
desde esta data (fls. 22/25).
Patente, pois, a nulidade do negócio jurídico
celebrado, pois não cumpridos os requisitos de validade, nos termos do artigo 104
e artigo 166, ambos do Código Civil.
Assim, conforme disposto pelo artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, com a nova redação desde março de 2017, “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
No caso em análise, a r. decisão constante de
fls. 604/608 analisou, de forma detalhada e objetiva, todos os pontos
controvertidos do conflito instaurado bem como as provas apresentadas e
produzidas, chegando à bem fundamentada conclusão de procedência da ação.
Como bem apontado pelo i. juiz de primeiro
grau, “Pois bem, como bem assinalado no v. Acórdão colacionado às fls. 229/232
na data de doação dos imóveis descritos na inicial, qual seja, 14/01/2014, a corré
Sílvia não detinha mais o cargo de Presidente na empresa autora, já que
substituída por Nádia Soares Hoelz em assembleia geral extraordinária realizada
em 05/12/2013. Muito embora insista a requerida na alegação de nulidade da
assembleia que promoveu a alteração do estatuto social da empresa autora, sob o
fundamento de que tradicionalmente convocada por meio de telegrama, o que não
teria ocorrido em relação à AGE realizada em 05/12/2013, porquanto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025944-90.2014.8.26.0100 -Voto no 38763
4
convocação teria ocorrido por meio de publicação na imprensa e em se tratando
de companhia fechada e familiar, as assembleias sempre se reuniram com a
totalidade dos acionistas, dispensando a convocação por edital e que, no caso em
apreço, a convocação editalícia teria se dado de modo a alijar a corré Sílvia da
assembleia, é certo que conforme constou do julgamento Replen no 990.028/14-8
'do ponto de vista formal, o registro encontra-se em ordem, eis que a assembleia
foi convocada por edital, na forma do artigo 124 da LSA e do artigo 17, parágrafo
único, do Estatuto Social em vigor...'. Inequívoco, pois, que observada a forma
prescrita em lei, não vingando a alegação da requerida de que a publicação por
edital constituiria elemento surpresa utilizado para alijá-la da A.G.E. e, ainda,
porque ausente qualquer previsão no estatuto social da empresa de que a
convocação deveria se dar por carta ou edital, tanto que a Junta Comercial do
Estado de São Paulo reconheceu a regularidade formal do documento levado a
registro e negou provimento ao recurso administrativo interposto pela corré Sílvia.
Logo, não restam dúvidas de que a corré Sílvia não mais ostentava o cargo de
Presidente da empresa autora quando da lavratura da escritura de doação,
porquanto plenamente válida a deliberação tomada em A.G.E. que ensejou sua
destituição. Outrossim, nos termos do art. 13, § 2o do Estatuto Social da
requerente consta exigência expressa de que toda e qualquer alienação de bens
imóveis, de qualquer valor, ensejaria o comparecimento conjunto do Diretor
Presidente e do Diretor Vice-Presidente da empresa, o que não ocorreu no caso
em tela, já que, repita-se, a corré Sílvia não mais ocupava o cargo de presidente
da empresa autora, de modo que a escritura pública de doação foi outorgada por
quem não detinha poderes de representação para realização do ato. Também não
vinga a alegação da corré Sílvia de que a escritura seria válida porquanto o corréu
Walter, na qualidade de Vice-Presidente da empresa autora, deteria a totalidade
das ações da empresa, já que os documentos trazidos aos autos denotam que
aludido corréu detinha apenas 90% das ações. (...). Some-se que eventual
discussão quanto à divisão patrimonial oriunda do divórcio ocorrido entre a corré
Sílvia e seu ex-cônjuge deverá ser deduzida em ação própria, não comportando
qualquer discussão no bojo dos presentes autos. Finalmente, como assinalado
quando do julgamento do Replen no 990.028/14-8 a corré Sílvia poderia ter se
valido da faculdade prevista no artigo 124, parágrafo terceiro da Lei das
Sociedades Anônimas e não o fez, não havendo como acolher as alegações
lançadas em defesa a validar a doação objeto da presente demanda. No mais, não
verificada qualquer irregularidade na convocação da A.G.E. que destituiu a corré
do cargo de Presidente da empresa autora, resta patente a nulidade do ato jurídico
o que remete mesmo à procedência da ação. ” (fls. 607/608).
Por
fim,
a
verba
honorária
comporta
majoração em prol dos patronos da parte apelada para 15% sobre o valor
atualizado da causa, que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado
pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, observado o disposto no
parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta,
ainda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, a teor do disposto no
parágrafo 11o do citado dispositivo legal.
Assim, cumpre a integral manutenção da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025944-90.2014.8.26.0100 -Voto no 38763
5
sentença, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a
majoração da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente